Tribunal: STF
Processo: Ext 1644
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Em 27.10.2020, o Governo da Itália apresentou pedido de extradição em desfavor do nacional albanês Bledar Domi.
    2. Comprovada a prisão do extraditando, em cumprimento à decisão cautelar proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição n. 952, e apresentado o pedido de extradição, em 29.10.2020, deleguei ao juiz auxiliar Paulo Cezar Mourão Almeida, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 e do art. 21, incs. II e XIII, c/c art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, atribuição para designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para fins do art. 210 do referido Regimento.
    3. A audiência de interrogatório foi realizada em 4.12.2020, tendo, então, o extraditando manifestado interesse em ser extraditado voluntariamente e seu defensor apresentou defesa oral no mesmo sentido.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer oral, em audiência, manifestando-se de acordo com a extradição.
    4. Em 9.12.2020, homologuei o pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália.
    Essa decisão foi publicada em 11.12.2020 e, em 5.1.2021, a Procuradoria-Geral da República deu ciência, após ter sido intimada pessoalmente.
    5. Em 5.1.2021, a defesa do extraditando requereu:
    “a) A confirmação da data de notificação do Estado Requerente sobre o deferimento desta Extradição;
    b) Caso tenha sido vencido o prazo de (20) vinte dias corridos para retirada do Extraditando. que ele seja posto imediatamente em liberdade, com a lavratura do competente alvará de soltura por V.Exa., nos termos do parágrafo 4 do art. 14 do Tratado de Extradição celebrado com o Estado Requerente” (fl. 105v.).
    6. Em 11.1.2021, determinei:
    “Certifique a Secretaria Judiciária se houve o trânsito em julgado da decisão homologatória desta extradição, independente do período de recesso.
    7. Se tiver ocorrido, oficie-se novamente ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para informar sobre a data em que a Missão Diplomática do Estado requerente tomou ciência, formalmente, da decisão que homologou o pedido de extradição.
    8. Com a resposta ao ofício, dê-se vista urgente e prioritária à Procuradoria-Geral da República” (fl. 108).
    7. Em 13.1.2021, a Secretaria Judiciária certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 22/12/2020, nos termos da decisão de 11/01/2021” (fl. 109) e, na mesma data, expediu o Ofício nº 8/2021 para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tivesse ciência do trânsito em julgado e para que fosse “esta Corte comunicada sobre a data em que a Missão Diplomática do Estado requerente tomar ciência, formalmente, da referida decisão” (fl. 112).
    8. Em 21.1.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “esta Pasta iniciou as gestões junto às autoridades espanholas e italianas para promover a retirada dos extraditandos ENRIQUE PEREZ GOMEZ (Extradição nº 1377) e BLEDAR DOMI (Extradição nº 1644) do território nacional.
    2. Ressaltamos que as efetivações de ambas extradições deverão observar os prazos estabelecidos tanto no artigo 13 do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Espanha - no caso da extradição de ENRIQUE PEREZ GOMEZ-, e no artigo 14 do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Itália - no caso da extradição de BLEDAR DOMI.
    3. Essa Egrégia Corte será informada tão logo tais medidas sejam efetivadas” (fl. 114).
    9. Em 26.1.2021, a defesa do extraditando requereu a revogação da prisão preventiva, alegando que “passados mais de 15 (quinze) dias sem a manifestação ou resposta sobre a data específica acima, é de se presumir com absoluta certeza o DECURSO DE PRAZO de 20 (vinte) dias para retirada do Extraditando sem justificativa pelo Estado Requerente” (fls. 121-122).
    Requereu
    “liminarmente, inaudita altera pars, a revogação da prisão preventiva, para que o Extraditando seja colocado imediatamente em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, ou alternativamente que sejam aplicadas as medidas restritivas do artigo 319 do CPP.
    24. Outrossim, caso Vossa Excelência entenda em contrário, que se comprove que o prazo LEGAL de 20 (vinte) dias para retirada do Extraditando do território nacional não se esgotou” (fl. 123).
    10. Em 28.1.2021, a Ministra Rosa Weber, então Presidente em exercício deste Supremo Tribunal, despachou:
    “Tendo em vista que a Ministra Cármen Lúcia requisitou, em 11.01.2021, informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a data em que a missão diplomática do Estado Requerente tomou ciência do deferimento do pedido de extradição, remetam-se os autos ao gabinete da Relatora”.
    11. Em 2.2.2021, determinei:
    “Reitere-se o Ofício nº 8/2021 (fi. 112) para que o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública informe, no prazo máximo de 5 dias, sobre a data em que a Missão Diplomática do Estado requerente tomou ciência, formalmente, da decisão que homologou o pedido de extradição.
    12. Com a resposta ao ofício, dê-se vista urgente e prioritária à Procuradoria-Geral da República.
    13. Tudo feito, retomem-me os autos imediatamente conclusos”.
    12. Em 9.2.2021 e em 10.3.2021, foram juntados novos ofícios do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
    13. Em 5.3.2021, a defesa do extraditando reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva.
    14. Em 9.3.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Bledar Domi e pela intimação do Estado requerente para que apresente uma solução definitiva para a retirada do estrangeiro do território nacional”.
    15. Em 11.3.2021, decidi:
    “Tem-se do documento de fl. 144 que a Embaixada da Itália tomou conhecimento formal da decisão que homologou o pedido de extradição em 22.1.2021:
    ‘segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Governo da Itália tomou ciência, em 22 de janeiro de 2021, do teor do Ofício nº 8/2021 referente à extradição do nacional albanês BLEDAR DOMI’.
    O item 3 do artigo XIV do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana estabelece que:
    ‘O prazo para a entrega será de 20 dias a partir da data mencionada no parágrafo anterior. Mediante solicitação fundamentada da parte requerente, poderá ser prorrogado por mais 20 dias’.
    O item 3 do artigo XV do referido Tratado determina que:
    ‘3. A entrega da pessoa extraditada poderá ser igualmente adiada:
    a) quando, devido a enfermidade grave, o transporte da pessoa reclamada ao território da parte requerente puder causar-lhe perigo de vida; ou
    b) quando razões humanitárias, determinadas por circunstâncias excepcionais de caráter pessoal, assim o exigirem, e se a parte requerente estiver de acordo’. 
    Em sentido semelhante, o §1º do art. 95 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) estabelece que:
    ‘A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial’.
    17. Tem-se da Nota Verbal nº 28 (fl. 145) que a Embaixada da Itália ‘solicita a prorrogação da efetivação da extradição com base nos arts. 14 e 15, parágrafo 3 do Tratado bilateral sobre a matéria, devido ao fato que a atual emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e a contextual restrição dos voos entre Brasil e Itália não permitem a organização de um plano de voo dentro do prazo de 20 dias previsto pelo instrumento bilateral’ (grifos nossos).
    18. Ao contrário do alegado pela defesa, a pandemia do novo corona vírus, nos termos dos artigos supra mencionados, impõe o reconhecimento de ser necessária condescendência de prazo para que os Estados estrangeiros retirem do Brasil seus cidadãos após o deferimento da extradição por este Supremo Tribunal. A execução da medida extradicional, sem cuidados específicos, poderia colocar em risco a saúde do extraditando e das demais pessoas participantes do procedimento.
    Assim, razão assiste à Procuradoria-Geral da República ao afirmar que:
    ‘verifica-se que a norma do art. 15, 3, do Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e a Itália permite que a entrega de pessoa extraditada seja adiada quando existente questão de saúde pública capaz de pôr em risco a própria vida do extraditando e dos agentes responsáveis pelo seu transporte, como no caso.
    Desse modo, há de ser indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pelo extraditando’.
    19. Frise-se, ainda, que, pela decisão monocrática homologatória do pedido de extradição, o tempo de prisão no Brasil deverá ser detraído da pena a qual o extraditando foi condenado na Itália (seis anos de prisão).
    A sua permanência sob custódia, em território nacional, por algum período a mais, até que a situação de saúde pública mundial propicie as condições para a saída do extraditado, não lhe trará prejuízo de cumprimento da pena de prisão por prazo superior àquele que lhe tenha sido cominado. 
    20. Pelo exposto, com base na legislação vigente e pelas situações fáticas expostas no caso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.
    21. Tem-se nos autos que, na data de ontem (10.3.2021), o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “esta Autoridade Central segue em contato com as autoridades italianas para tentar promover a efetivação desta extradição com a maior brevidade possível”. 
    Aguardem-se os autos em Secretaria pelo prazo de até 30 dias. Sobrevindo novo ofício ou transcorrido o prazo, façam-me os autos imediatamente conclusos”.
    16. Em 6.4.2021, a defesa do extraditando protocolou petição requerendo:
    “durante todo este tempo o Extraditando não pode se comunicar com seus familiares (esposa e filhos) que moram na Albânia.
    4. Isto fere qualquer garantia mínima de dignidade humana, atentando contra o Extraditando e também sua família.
    5. Diante todo exposto, requer que seja franqueado ao Extraditando o direito de se comunicar com sua família, semanalmente, por pelo menos uma hora, via videoconferência”.
    17. Manifeste-se, com urgência, a Procuradoria-Geral da República.
    18. Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora